Tribunal: TJMT
Processo: 1012520-65.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012520-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO PELO SEQUESTRO DE BENS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO – ANÁLISE POSTERGADA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE AUSENTE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Não se conhece do Agravo de Instrumento, interposto contra o despacho que posterga a análise do pleito liminar, ante a ausência de conteúdo decisório do ato judicial impugnado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Regis Rodrigues Ribeiro
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios 0000680-04.2015.811.0090 - Cód: 49820, manejada em face do Estado de Mato Grosso, postergou a análise do pedido de sequestro de bens para quitação da Requisição de Pequeno Valor objeto do feito executivo.

Alega, o Agravante, que a decisão hostilizada corrobora a ação da Fazenda Estadual, no sentido de se esquivar do pagamento que lhe é devido.

Com essas considerações, pugnou pela antecipação da tutela recursal, o que foi indeferido por esta instância recursal (id. 5653600).

Instado a se manifestar, o Agravado apresentou a sua contraminuta ao recurso interposto, requerendo a manutenção da decisão objurgada (id.
6323590
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, o Agravante pretende a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios 0000680-04.2015.811.0090 - Cód: 49820, manejada em face do Estado de Mato Grosso, postergou a análise do seu pedido pelo sequestro de bens para quitação da Requisição de Pequeno Valor objeto do feito executivo.

Inicialmente, é de se registrar que não deve ser conhecido o Recurso que não atenda aos pressupostos de admissibilidade, merecendo destaque, neste caso de Agravo de Instrumento, a necessidade de que a decisão invectivada seja prevista como agravável ou imponha lesão à parte Recorrente.

Enfatizo que, em regra, somente haverá decisão agravável quando houver manifestação jurisdicional sobre o postulado, quer deferindo, quer indeferindo o pleito.

No caso concreto, extrai dos autos que o despacho impugnado apenas postergou o exame da tutela liminar pretendida. A propósito, transcrevo o trecho que conduz a tal conclusão:

(...) Deixo de analisar,
por ora
, o pleito de sequestro de valor da conta de ente público para quitação de RPV formulado pela parte exequente, pois que o despacho anterior está pendente de cumprimento, tendo o doutro causídico atravessado uma petição antes mesmo do curso natural do feito. (...) (destaquei)

Consoante leciona o ilustre doutrinador Nelson Nery Júnior, o despacho que posterga a análise de pedido liminar não tem cunho decisório, de modo que apenas comportará a interposição de Agravo de Instrumento se comprovado, objetivamente, o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Veja-se:

“(...) Postergação da análise de pedido de tutela antecipada. Hipótese na qual se discute o cabimento de agravo de instrumento contra despacho que deixa a análise de pedido de tutela antecipada para após a juntada da contestação. O Tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento, porquanto entendeu tratar-se de decisão sem cunho decisório. Contudo, a urgência do caso pode justificar a exceção de suprimir a decisão de primeira Instância. É que tal omissão pode ocasionar, em determinados casos, dano irreparável à agravante. Nessa hipótese, exige-se a comprovação objetiva da iminência de risco de grave lesão ou de difícil reparação a justificar a excepcionalidade.(...)” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16. Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - pg. 2180)

Por fim, cumpre salientar que, não obstante ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.704.520, que discute a mitigação da taxatividade do rol do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC),
in casu
, percebe-se que a decisão invectivada corresponde a um ato meramente formal, sem conotação decisória, não comportando, pois, ser excepcionada, conforme o citado julgamento da Corte Superior.

Da análise detida dos autos, verifico que o ato judicial atacado não impõe dano irreparável à parte agravante, uma vez que o despacho lançado nada decidiu, mas, tão somente, reservou o exame do pedido liminar para momento posterior.

Ademais, não vislumbro a possibilidade da ineficácia da medida pretendida, se deferida
a posteriori
, diante da inexistência do risco da insolvência do Ente Estadual.

Com efeito, haja vista que a simples postergação da análise da liminar, no caso concreto, não denota cunho decisório, e, tampouco, representa lesão irreparável à parte Recorrente, o não conhecimento do Recurso se torna medida impositiva.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021